Tribunal: TJES
Processo: 5001335-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001335-05.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001335-05.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do Acórdão inserido no id 1299749, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ora Embargada.

Nas razões de seu recurso (id 1367615) o Município Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões, vícios estes que, defende, devem ser sanados no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Apesar de intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 16 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001335-05.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do Acórdão inserido no id 1299749, que está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CDA RESULTANTE DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ÓRGÃO CONSUMERISTA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO ARGUMENTO NÃO QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E DA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embargos à execução fiscal com impugnação de executivo fiscal instruído com CDA resultante de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. Reclamação do consumidor pertinente à Tarifa de Cadastro (TC), ao passo que a sanção imposta pelo PROCON levou em consideração a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). 3. Equívoco no órgão consumerista que compromete a certeza e a liquidez da obrigação contida na CDA, haja vista sua formação irregular e imposição de penalidade incompatível com a reclamação formalizada pelo consumidor. Doutrina. Precedentes. 4. Tarifa de Cadastro cuja cobrança é considerada legítima pelo c. STJ (Súmula 566). 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Id 1198096).

Nas razões do recurso em julgamento (id 1367615) o Município Embargante aduz que existem omissões no Acórdão recorrido, uma vez que este egrégio Órgão Julgador não se manifestou quanto à coincidência (página 02) entre os fatos geradores da tarifa de abertura de crédito e da tarifa de cadastro.

Alega, ainda, que esta Câmara não se pronunciou sobre a inexistência de prova quanto à licitude da cobrança da tarifa de cadastro, conforme orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da definição do Tema Repetitivo n.º 958 (no julgamento do REsp 1.578.553/SP).

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pelo Município Apelante, o que verdadeiramente se extrai de suas razões recursais é a nítida e manifesta intenção de rediscutir o jugado, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

No caso, até a ementa do julgado é bastante clara ao dispor que o PROCON Municipal aplicou multa à Embargada por cobrança indevida de encargo que não constava no contrato firmado com o consumidor e que também não era objeto da reclamação, fundamento bastante a comprometer a liquidez e certeza que decorre do título executivo na Ação de Execução Fiscal.

Como se vê, a conclusão externada no Acórdão recorrido é absolutamente coerente com suas proposições, ao passo que o Embargante, na verdade, demonstra pretender nítido e manifesto rejulgamento da causa à luz de suas perspectivas e, pior, com aprofundamento sobre o mérito do processo administrativo que tramitou no PROCON Municipal.

Ora, com a devida
vênia
da Embargante, não é possível falar em omissão quando o Órgão Julgador de manifesta de forma suficiente sobre todas as questões necessárias a resolver a lide que lhe foi submetida – o que ocorreu no caso concreto –, não se prestando os Embargos de Declaração, tal como estes em julgamento, à pretensão de rediscussão do julgado sob a perspectiva da parte Embargante. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 2.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1918421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 20/04/2022). (Sem grifo no original).

(...). III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...). VI -
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. (...). (EDcl no AgInt no CC 181.631/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO. 1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostrou viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugnou os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional; incidência da Súmula nº 7 do STJ; e falta de demonstração do dissídio). 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o v alor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1743204/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022). (Sem grifo no original).

Com efeito, há nítida pretensão de reforma do julgado quando o Município Embargante,
data maxima venia
, desconsidera a conclusão externada por esta Câmara – julgamento no PROCON de hipótese diversa da reclamada pelo consumidor – para tentar impor a sua, Embargante, interpretação a respeito das provas dos autos (verdadeira análise do processo administrativo que tramitou no órgão de defesa do consumidor).

Assim, porque inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor o desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator, a fim de negar provimento aos embargos de declaração, ante a inexistência de vícios a serem sanados e por ser inviável a utilização desta via para rediscussão do mérito que já foi apreciado no julgamento do precedente recurso.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme firme entendimento do c. STJ, os “embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (EDcl no AgInt no AREsp 1743204/RS). 2. Caso em que parte embargante pretende, pura e simplesmente, rediscutir o mérito do julgado, desiderato inviável de ser obtido via recurso de fundamentação vinculada como são os aclaratórios. 3. Não se há falar em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.